Tribunal: STF
Processo: EP 72
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de NARA FAUSTINO DE MENEZES, decorrente da Ação Penal 1.411/DF julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (meses), sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 15/10/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal (AP 1.411/DF, eDoc. 285) o que culminou na autuação da presente Execução Penal.



    Em 16/7/2025, deferi o requerimento de detração penal do período de prisão provisória de NARA FAUSTINO DE MENEZES, de  8/1/2023 a 8/8/2023 e de 6/6/2024 a 24/10/2024, determinando, ainda, que o Juízo da Vara de Execuções Penais de Ribeirão Preto/SP procedesse à emissão de novo atestado de pena a cumprir em relação à sentenciada (eDoc. 92).



    A Defesa de NARA FAUSTINO DE MENEZES interpôs Agravo Regimental contra decisão proferida em 16/7/2025.



    A Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM da 3ª Região, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), encaminhou aos autos o novo atestado de pena a cumprir de NARA FAUSTINO DE MENEZES (eDoc. 97).



    Em 3/10/2025, a Defesa de NARA FAUSTINO DE MENEZES requereu a remição do tempo de pena pela realização de trabalho e estudos (aprovação no ENEM PPL 2024) (eDoc. 104).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento do direito de Nara Faustino de Menezes à remição de 26 dias da sua pena, em razão da atividade laboral” e “pelo reconhecimento do direito à remição de 60 dias da sua pena, em razão da aprovação em três áreas do conhecimento do ENEM/2024, sem o acréscimo de 1/3, a que se refere o art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais” (eDoc. 108).



    De acordo com o atestado de pena, gerado em 18/7/2025, NARA DE FAUSTINO DE MENEZES, com 56 (cinquenta e seis) anos de idade, foi condenada à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, foi presa preventivamente de 8/1/2023 até 8/8/2023 e, posteriormente, em 6/6/2024, cuja a prisão preventiva foi mantida até o início do cumprimento definitivo da pena, tendo cumprido 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias (eDoc. 97).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    No que diz respeito à atividade laboral, consta que a sentenciada trabalhou no interior do estabelecimento prisional, nos períodos de 18/6/2025 a 25/9/2025, totalizando 78 (setenta e oito) dias, conforme atestado de trabalho emitido pela Penitenciária Feminina Sandra Aparecida Lario Vianna, de Pirajuí/SP, atestando, ainda, que a sentenciada não cometeu falta disciplinar de natureza grave e que manteve boa conduta carcerária até o período informado (eDoc. 104).



    Desse modo, deve ser reconhecido à reeducanda o direito de remir 26 (vinte e três) dias de pena, nos termos do art. 126, §1º, I, da Lei de Execução Penal.



    Na hipótese, a apenada participou do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM PPL 2024), tendo sido aprovada nas áreas de Ciências Humanas e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; e na prova de redação (eDoc. 104).



    Assim, diante da aprovação de NARA FAUSTINO DE MENEZES em 3 (três) áreas do conhecimento do ENEM (2024), deve ser reconhecido o seu direito a um total de 100 (cem) dias de remição de pena, sendo 20 (dias) correspondentes à cada área de conhecimento, conforme previsto na Resolução CNJ n.º 391/2021, sem o acréscimo de 1/3 (um terço), a que se refere o art. 126, §5º, da Lei de Execuções Penais, pois já possuía o ensino médio completo quando ingressou no sistema prisional. 



    Quanto às remições mencionadas acima, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 108):



    “O art. 126, § 1º, II, da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984) estabelece que a cada três dias de trabalho o apenado faz jus à remição de um dia da pena privativa de liberdade.



    Na espécie, Nara Faustino de Menezes desenvolveu atividades laborais por 78 dias, na Penitenciária Feminina “Sandra Aparecida Lario Vianna” de Pirajuí, nos períodos de 18.7.2025 a 25.9.2025, conforme o Atestado de Trabalho n. 535/2025. Comprovou-se que a sentenciada desempenhou atividades na cozinha, com jornada diária de trabalho de até oito horas diárias, com descanso aos domingos e feriados, nos moldes dos arts. 33 e 126, § 1º, da Lei de Execução Penal. Desse modo, o tempo trabalhado corresponde a 26 dias de remição de pena, tendo em vista que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena.



    O estudo por conta própria com aprovação no ENEM permite a remição da pena, inclusive para o apenado que já tenha concluído o ensino médio antes do início da execução penal. Esse entendimento fundamenta-se na interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execução Penal, mais benéfica ao apenado que busca na educação e na constante capacitação o abrandamento do seu tempo de prisão, tendo em vista o objetivo de facilitar a readaptação do reeducando ao convívio social. Nesse sentido, aliás, é a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus n. 231.616/SP.



    Demonstrada a aprovação de Nara Faustino de Menezes em três áreas do conhecimento do ENEM/2024 (Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias) é de se reconhecer o seu direito a 60 dias de remição de pena, sem o acréscimo de 1/3 a que se refere o art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais, tendo em vista a apenada já possuir o ensino superior completo quando ingressou no sistema penitenciário, como consta na Ficha Qualificativa”



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF:



    a) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 86 (oitenta e seis) dias que deverá ser remido de sua pena, sendo 26 (vinte e seis) dias, em razão de trabalho; e 60 (sessenta) dias pela aprovação nas 3 (três) áreas do conhecimento avaliadas no ENEM PPL/2024;



    B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Bauru/SP, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente